Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731994-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: ISRAEL RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (IDs 182770800 do processo n. 0019249-23.2014.8.07.0018) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo recorrente contra Israel Ribeiro, determinou o arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 187850790), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 231443129 do processo n. 0019249-23.2014.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 74724170), o agravante/exequente apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma que o débito consolidado no CPF do executado equivale a R$39.400,54 (trinta e nove mil quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos). Alega que a decisão recorrida incorreu em erro material ao considerar o valor de apenas uma Certidão de Dívida Ativa (CDA). Aponta o disposto no art. 185-A do Código Tributário Nacional e tece considerações sobre a prevalência da efetividade da execução e da indisponibilidade de bens. Sustenta ser cabível a concessão de tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida e determinado o prosseguimento da execução fiscal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursa. Trata-se, na origem (processo n. 0019249-23.2014.8.07.0018), de execução fiscal iniciada por Distrito Federal contra Israel Ribeiro, objetivando a satisfação de débito no valor inicial de R$6.902,01 (seis mil novecentos e dois reais e um centavo). Analisados os autos, o r. Juízo de origem determinou o arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 182770800 do processo n. 0019249-23.2014.8.07.0018). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado ou petição da Fazenda Pública, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 187850790), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 231443129 do processo n. 0019249-23.2014.8.07.0018). Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 74724170), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, a decisão recorrida fundamenta o arquivamento da execução fiscal no Provimento n. 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Provimento n. 13/2012, alterado pelo Provimento n. 75/2025, estabelece o seguinte: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 39.009,51 (trinta e nove mil e nove reais e cinquenta e um centavos), sem baixa na distribuição. (Valor atualizado pelo Provimento 75, de 18/02/2025). § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. § 2.o O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. (Incluido pelo Provimento 55, de 05/05/2021) § 3o Na hipótese de crédito tributário de ICMS, a consolidação deve ser feita em separado, de modo que o patamar seja atendido exclusivamente em relação a créditos de ICMS. (Incluído pelo Provimento 65, de 08/07/2022) Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. No caso em análise, o valor atribuído à causa ao tempo do ajuizamento da execução fiscal foi de R$6.902,01 (seis mil novecentos e dois reais e um centavo). Assim, à primeira vista – ressalvado o exame aprofundado da questão, inclusive com análise da atualização monetária do valor executado – o montante cobrado enquadra-se no limite previsto no Provimento n. 13/2012, alterado pelo Provimento n. 75/2025, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o decurso do prazo prescricional não é iminente e não há informações nos autos sobre eventual prática de atos de dilapidação patrimonial pelo executado. Tais fatos indicam, neste juízo de cognição sumária, a ausência de pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.